Tribunal: STF
Processo: HC 234651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em favor de Adelir Tibes dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 825.687/SC, assim ementado:



“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ESCALADA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. TRANSPOSIÇÃO DE MURO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 7, p. 129)



    Colhe-se dos autos (eDOC 7, p. 2) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 155, § 4º, II, do Código Penal à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Após o Superior Tribunal de Justiça negar provimento ao Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática da mesma Corte, o processo transitou em julgado em 26.10.2023.



    A Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina afirma (eDOC 1) que a qualificadora de furto mediante escalada requer a demonstração de de “esforço incomum” realizado pelo agente para a superação do obstáculo, na medida em que não há um parâmetro objetivo para essa aferição. (p. 4)



    Defende que o muro em questão, o qual mede 1,5m, não demandou do paciente, este com altura entre 1,71 e 1,80m, esforço considerável para sua transposição. In casu, argue que a altura do muro, menor que a estatura do paciente, não justificaria a aplicação da qualificadora de escalada. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para afastar a qualificadora de escalada e, consequentemente, para o enquadramento da conduta como furto simples, nos moldes do art. 155, caput, do Código Penal, e a correspondente redução de pena. 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator: 



    “Como consabido, "a escalada é a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre um recinto" (HC n. 354.046/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016.). 



    No caso, segundo a laudo pericial, o ora paciente teve que transpor muro de 1,5 metros, o que corresponde a mais de metade da sua altura, restando claro o emprego de esforço para superar tal obstáculo. Além disso, o Juízo de 1º grau considerou que o para-raios encontrava-se instalado no telhado da escola, de modo que não há falar em fácil acesso à res furtiva. 



    Nesse passo, deve ser mantida a incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, por não restar configurada manifesta ilegalidade no seu reconhecimento. Maiores incursões sobre o tema, ademais, demandariam revolvimento de prova, providência que não se coaduna com a via eleita.” (eDOC 7, p. 132)



    A declaração mostra-se em consonância com o que estabeleceu o Juízo de Origem e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina a respeito do enquadramento da qualificadora de escalada. 



    Como inexiste critério objetivo para aplicar o § 4º, II, mediante escalada, e verifica-se que o muro em análise, apesar da altura, era obstáculo destinado a dificultar e impedir o acesso a ambiente escolar, não verifico manifesta ilegalidade na aplicação da qualificadora. 



    Dessarte, entendimento diverso exigiria reanálise do acervo fático-probatório, não condizente com a via do habeas corpus.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente